Tribunal: TCU
Processo: 012.178/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando a ciência abaixo ao Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus/AM e à representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos auto. 1. Processo TC- Processo 012.178/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Easytech Tecnologia da Informação Eireli 1.2. Órgão: Ministério da Saúde/Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Purus/AM das impropriedades identificadas no pregão eletrônico 4/2021, para que sejam adotadas medidas abaixo, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 a não inserção, no Sistema Comprasnet, e a falta de registro, na ata do pregão, do recebimento dos documentos complementares de habilitação apresentados pela contratada., contrariaram o disposto no art. 43, § 2o, e 47 do Decreto 10.024/2019; e 1.7.1.2. a rejeição sumária da intenção de recurso apresentada por licitante, afronta ao disposto no art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2020 c/c o art. 44, § 1o, do Decreto 10.024/2019, e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 1.8. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal